Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710398-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO DECISÃO BANCO BRADESCO SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 150787673, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida contra SERGIO FURLANETO, que indeferiu a penhora de 15% dos vencimentos do executado, in verbis: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de 149869308.O processo deverá permanecer no arquivo intermediário (ID125917793.)” Do processo originário de referência e do agravado-executado Primeiramente, da leitura da petição do agravo de instrumento e da guia de recolhimento das custas, constata-se que o recurso foi interposto de decisão proferida na execução de título judicial (proc. no 0008691-72.2016.8.07.0001), e não naquela indicada no campo “processo de referência” da autuação deste Pje, assim figura no referido processo como agravado-executado Sergio Furlaneto, e não Antônio Hipolito Sobrinho, ora indicado como agravado. Assim, à Secretaria, para proceder às retificações na autuação do presente Pje, como acima explicitado. Do pedido de antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, notadamente porque os autos já estavam no arquivo intermediário, para onde foi determinado o seu retorno. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor Sergio Furlaneto para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora